Tribunal: TJMT
Processo: 1004495-95.2022.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004495-95.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PRONTO ALUMINIO COMERCIO DE METAIS LTDA - CNPJ: 22.377.882/0001-41 (APELANTE), LEANDRO LORDELO LOPES - CPF: 312.065.618-66 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE LOPES LEME - CPF: 397.157.618-44 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário. Apelação cível.
Icms
. Diferencial de alíquota (
difal
). Lei complementar nº 190/2022. Princípio da anterioridade nonagesimal. Constitucionalidade da cobrança a partir de 05/04/2022. Recurso provido em parte.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar a exigência do Diferencial de Alíquota de ICMS (DIFAL) nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, realizadas ao longo do ano de 2022, sob o argumento de que a cobrança do tributo somente poderia ter início em 1º/1/2023, em respeito aos princípios constitucionais da anterioridade anual e nonagesimal.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança do ICMS-DIFAL, instituída pela Lei Complementar nº 190/2022, deve observar apenas a anterioridade nonagesimal ou também a anterioridade anual; e (
ii
) estabelecer se a exigência do tributo poderia ocorrer ainda no exercício de 2022, especialmente após 05/04/2022.

III.
Razões de decidir

3.
A ausência de determinação expressa do Supremo Tribunal Federal para o sobrestamento nacional de processos sobre o Tema 1.266 (RE 1426271) afasta qualquer impedimento ao julgamento do mérito deste recurso.

4.
A Emenda Constitucional n
.
87/2015 introduziu a possibilidade de cobrança do DIFAL/ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, condicionando sua exigibilidade à edição de lei complementar veiculando normas gerais, conforme decidido pelo STF no Tema 1.093 (RE 1.287.019/DF).

5.
A edição da Lei Complementar n
.
190/2022 supriu a exigência de norma geral, sem instituir ou majorar tributo, limitando-se a regulamentar a repartição da arrecadação entre os entes federativos, o que atrai apenas a anterioridade nonagesimal (CF, art. 150, III, “c”), conforme decidido pelo STF nas
ADIs
7066, 7070 e 7078.

6.
O art. 3º da LC nº 190/2022 fixou que seus efeitos teriam início noventa dias após sua publicação (05
.
01
.
2022), ou seja, a partir de 5
.
4
.
2022.

7.
A cobrança do DIFAL no período entre 1º
.
1
.
2022 e 4
.
4
.
2022 revela-se inconstitucional por desrespeito à anterioridade nonagesimal, devendo ser afastada. Contudo, a partir de 5
.
4
.
2022, a exação é legítima, conforme jurisprudência do STF e entendimento pacificado no Tribunal de Justiça local.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso de apelação provido em parte.

Tese de julgamento
:

1.
A cobrança do ICMS-DIFAL, nos termos da Lei Complementar nº 190/2022, está sujeita exclusivamente à anterioridade nonagesimal, sendo válida a exigência do tributo a partir de 5
.
4
.
2022.

2.
A LC nº 190/2022 não institui nem majora tributo, tratando-se de norma de repartição de receitas, o que afasta a incidência do princípio da anterioridade anual.

3.
A cobrança do DIFAL no período de 1º
.
1
.
2022 a 4
.
4
.
2022 é inconstitucional, por ofensa ao princípio da anterioridade nonagesimal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; Lei Complementar nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.287.019/DF (Tema 1.093), Rel. Min. Alexandre de Moraes; STF, ADI 7066/DF, ADI 7070/DF, ADI 7078/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes; TJMT,
Apelação Cível n.
1015354-73.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, 19.6.2025
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que
denegou
a segurança nos autos do Mandado de Segurança n.
1004495-95.2022.8.11.0041
, impetrado com o objetivo
de afastar a exigência do Diferencial de Alíquota de ICMS (DIFAL) nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes
.

Em suas razões recursais,
o
apelante alega que o DIFAL somente pode ser exigido a partir de 1.1.2023, em observância às regras constitucionais da anterioridade anual e nonagesimal, previstas no art. 150, III, b e c, da Constituição Federal, e da expressa determinação do art. 3º da Lei Complementar n. 190/2022.

Sustenta que a EC 87/2015
criou nova
relação jurídico-tributária, que apenas se tornou exequível com a edição da referida lei complementar, a qual majorou a carga tributária e, por isso, deve respeitar as anterioridades.

Defende, ainda, que a lei estadual não poderia ter instituído o DIFAL antes da LC 190/2022, por vício formal e hierárquico.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e conceder a segurança pleiteada.
(Id
294158418
).

Sem contrarrazões.

Manifestação da Procuradoria-Geral da Justiça pelo sobrestamento do feito até decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal no Tema 1266 da repercussão geral
.
(Id
307875398
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar a validade da cobrança do DIFAL/ICMS pelo Estado de Mato Grosso, à luz da Lei Complementar n. 190/2022.

Do exame dos autos, verifico que o
apelante
impetrou mandado de segurança visando afastar a exigência do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes localizados em Mato Grosso, sob o argumento de que a cobrança somente poderia ocorrer a partir de 1.1.2023, em observância às regras constitucionais da anterioridade anual e nonagesimal e ao disposto no art. 3º da Lei Complementar n. 190/2022.

A sentença proferida denegou a segurança, ao entendimento de que, diante da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1093, apenas as empresas que ajuizaram ação antes de 24.2.2021 poderiam se beneficiar da inexigibilidade do tributo, não sendo esse o caso da impetrante.

Contra essa sentença recorre o apelante, sustentando que a EC 87/2015
criou nova
relação jurídico-tributária, que apenas se tornou exequível com a edição da Lei Complementar n. 190/2022, a qual majorou a carga tributária e, portanto, deve observar as anterioridades, além de afirmar que a lei estadual não poderia ter instituído o DIFAL antes da edição da referida lei complementar.
Ao final requer a reforma da sentença para conceder a segurança, de modo a não se submeter ao recolhimento do DIFAL nas
operações interestaduais que tiveram como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS situado em Mato Grosso, realizadas no curso do ano

de 2022, tendo em vista a data de publicação da Lei Complementar 190/2022 e a necessidade de observância do princípio da anterioridade tributária insculpido no art. 150, III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal.

Inicialmente, vale ressaltar que inexiste determinação da Suprema Corte para o sobrestamento nacional dos feitos que versem sobre a matéria tratada no Tema 1.266, com repercussão geral (RE 1426271), inexistindo, pois, óbice para o julgamento do presente recurso.

Sobre
o assunto
post
o
em debate
, sabe-se
que
a matéria
possui repercussão nacional e encontra-se vinculada à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.093, com julgamento definitivo do mérito no
Recurso Extraordinário n. 1.287.019/DF, no qual se assentou, por maioria de votos, a necessidade de edição de lei complementar para legitimar a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, conforme introduzido pela Emenda Constitucional n. 87/2015. Fixou-se a seguinte tese:
“A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela EC n. 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.

Assim, para suprir a inconstitucionalidade formal, por ausência de lei complementar quanto às normas gerais tributárias a respeito do DIFAL-ICMS sobre operações interestaduais, destinadas a consumidor final não contribuinte, o Legislativo Federal editou e publicou a Lei Complementar n. 190/2022, em 05.1.2022, que alterou a Lei Complementar n. 87/96 (Lei Kandir).

Em seguida,
surgiu nova discussão em relação à aplicação ou não dos princípios da anterioridade tributária a partir da publicação da citada lei complementar, para as leis estaduais publicadas antes de 05.1.2022.

Nesse contexto, r
ecentemente, o Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento das
ADI’s
7066/DF; 7070/AL e 7078/CE, sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, no que condiz à produção dos efeitos da Lei Complementar n. 190/2022, por maioria de seus membros, afastou a obrigatoriedade do cumprimento do princípio do exercício financeiro para validar a cobrança do DIFAL, passando a referida lei a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação. Vejamos:

“(...) Cabe apreciar as alegações deduzidas pelos Governadores dos Estados de Alagoas e do Ceará nas
ADI’s
7070 e 7078, respectivamente, pela inconstitucionalidade da expressão observado, quando a produção de efeitos, o disposto na alínea “c” do inciso III do art. 150 da Constituição Federal” do art. 3º da LC 190/2022, cujo teor é o seguinte: (...)

Assim, o citado dispositivo legal por uma técnica de remissão, pretende estabelecer a incidência do princípio da anterioridade nonagesimal (CF, art. 150, III, “c”). (...)

Na assentada anterior do presente julgamento, em ambiente virtual, cheguei a proferir voto no sentido da inconstitucionalidade desse dispositivo. Mas, analisando sustentações orais e o voto do eminente Ministro DIAS TOFFOLI, parece me realmente não haver nada nada que impeça o legislador, o Congresso Nacional, de estabelecer uma anterioridade nonagesimal mesmo fora dos casos da Constituição.

Na verdade, cabe ao legislador, independentemente do Juízo que se faça a respeito da incidência do princípio da anterioridade regular os efeitos temporais da LC 190. Ao fazê-lo por meio da remissão ao art. 150, III, “c” da CF, o legislador estabelece, na prática, um período de
vacatio
legis correspondente ao lapso temporal referido naquele dispositivo constitucional (90 dias). (...)

Desta forma, é constitucional o art. 3º da LC 190/2022, na medida em que trata apenas de produção dos efeitos da LC 190/2022. (...)

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES as Ações Diretas 7066. 7070 e 7078, para declarar a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data da publicação
".

(Destaquei).

Desse modo, a efetiva incidência do DIFAL-ICMS sobre operações interestaduais, com consumidor final não contribuinte, se dá a partir de
05.4.2022
, nos termos do artigo 3º, da Lei Complementar n. 190/2022, c/c o artigo 8º, § 1º, da Lei Complementar n. 95/1998.

Assim, conclui-se que a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL foi reconhecida para as operações exercidas de
31.12.2021
até
05.4.2022
, ressalvadas as ações já em curso quando da data do julgamento do Tema n. 1.093 pelo Supremo Tribunal Federal.

No caso concreto, é incontroverso que a impetração foi protocolada em 10.2.2022, ou seja,
embora não se enquadre na ressalva das ações já em curso,
o apelante
faz jus ao afastamento da cobrança do DIFAL apenas no período compreendido entre 1.1.2022 e 4.4.2022, tornando-se legítima a exação a partir de 5.4.2022, em observância à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA A PARTIR DE 05/04/2022. RECURSO E REMESSA PROVIDOS, EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível e remessa necessária interpostas pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu parcialmente a segurança pleiteada por GF Indústria Metalúrgica LTDA - ME em mandado de segurança, afastando a exigência do ICMS referente ao diferencial de alíquota (DIFAL) nas operações interestaduais com consumidor final não contribuinte, realizadas entre janeiro e abril de 2022, sob fundamento de inobservância da anterioridade nonagesimal (CF, art. 150, III, “c”).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança do ICMS-DIFAL, instituída pela Lei Complementar nº 190/2022, deve observar apenas a anterioridade nonagesimal ou também a anterioridade anual; e (
ii
) estabelecer se a exigência do tributo
poderia ocorrer ainda no exercício de 2022, especialmente após 05/04/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento do presente feito não depende de sobrestamento, uma vez que o Supremo Tribunal Federal ainda não determinou a suspensão nacional dos processos sobre o Tema 1266 (RE 1426271), inexistindo óbice para a decisão de mérito.

4.A Lei Complementar nº 190/2022 não institui nem majora tributo, mas apenas regulamenta a repartição da arrecadação do ICMS-DIFAL entre os entes federativos, nos termos da EC nº 87/2015, atraindo unicamente a aplicação da anterioridade nonagesimal, conforme decidido pelo STF nas
ADIs
7066/DF, 7070/DF e 7078/CE.

5.

O art. 3º da LC nº 190/2022 determina expressamente que seus efeitos se iniciam 90 dias após a publicação, ou seja, em 05/04/2022, sendo legítima a cobrança do DIFAL a partir desta data.

6.

A sentença de primeiro grau, ao afastar a cobrança do ICMS-DIFAL no período de janeiro a abril de 2022, está parcialmente correta, devendo ser reformada para reconhecer a legitimidade da exigência do tributo a partir de 05/04/2022, em conformidade com a jurisprudência consolidada pelo STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso de apelação provido em parte. Remessa necessária parcialmente provida.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança do ICMS-DIFAL, nos termos da Lei Complementar nº 190/2022, está sujeita exclusivamente à anterioridade nonagesimal, sendo válida a exigência do tributo a partir de 05/04/2022.

2.

A LC nº 190/2022 não institui nem majora tributo, tratando-se de norma de repartição de receitas, o que afasta a incidência do princípio da anterioridade anual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; Lei Complementar nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 7066/DF, ADI 7070/DF, ADI 7078/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes; TJMT, Apelação Cível e Remessa Necessária nº 1015912-45.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.03.2025, DJE 26.03.2025. TJMT, Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 1001807-97.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.03.2025, DJE 11.03.2025”.

(N.U 1006264-41.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Rel. Des.
Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
13.5.2025).

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA A PARTIR DE 05/04/2022. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

I. Caso em Exame

1.

Apelação cível e remessa necessária de sentença que concedeu parcialmente a segurança para afastar a exigência do ICMS referente ao diferencial de alíquota (DIFAL) nas operações interestaduais com consumidor final não contribuinte, realizadas no ano de 2022.

II. Questão em Discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança do ICMS-DIFAL, instituída pela Lei Complementar n. 190/2022, deve observar apenas a anterioridade nonagesimal ou também a anterioridade anual; e (
ii
) estabelecer se a exigência do tributo poderia ocorrer ainda no exercício de 2022, especialmente após 05/04/2022.

III. Razões de Decidir

3.

O julgamento do presente feito não depende de sobrestamento, uma vez que o Supremo Tribunal
Federal ainda não determinou a suspensão nacional dos processos sobre o Tema n. 1.266 (RE 1426271), inexistindo óbice para a decisão de mérito.

4.

A Lei Complementar n. 190/2022 não institui nem majora tributo, apenas regulamenta a repartição da arrecadação do ICMS-DIFAL entre os entes federativos, nos termos da EC n. 87/2015, atraindo unicamente a aplicação da anterioridade nonagesimal, conforme decidido pelo STF nas
ADIs
7066/DF, 7070/DF e 7078/CE.

5.

O art. 3º da LC n. 190/2022 determina expressamente que seus efeitos se iniciam 90 dias após a publicação, ou seja, em 05/04/2022, sendo legítima a cobrança do DIFAL a partir desta data.

6.

A sentença de primeiro grau, ao afastar a cobrança do ICMS-DIFAL em 2022, está parcialmente correta, devendo ser reformada para reconhecer a legitimidade da exigência do tributo a partir de 05/04/2022, em conformidade com a jurisprudência consolidada pelo STF.

IV. Dispositivo e Tese

7.

Recurso de apelação provido em parte. Sentença retificada parcialmente em Remessa necessária.

Tese de julgamento:

1.A cobrança do ICMS-DIFAL, nos termos da Lei Complementar n. 190/2022, está sujeita
exclusivamente à anterioridade nonagesimal, sendo válida a exigência do tributo a partir de 05/04/2022
.

2.

A LC n. 190/2022 não institui nem majora tributo, tratando-se de norma de repartição de receitas, o que afasta a incidência do princípio da anterioridade anual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; Lei Complementar n. 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7066/DF, ADI 7070/DF, ADI 7078/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes; TJMT, Apelação Cível e Remessa Necessária n. 1015912-45.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.03.2025, DJE 26.03.2025. TJMT, Embargos de Declaração em Apelação Cível n. 1001807-97.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.03.2025, DJE 11.03.2025
”
.
(
N.U 1015354-73.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Rel. Des.
Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
19.6
.2025
). Destaquei).

Dessa forma,
concluo que
a sentença deve ser retificada, em parte,
apenas
para
afasta
r

a
exigência
cobrança do ICMS-DIFAL
no período compreendido entre 1º.1.2022 e 4.4.2022
e

reconhecer a legitimidade da cobrança do tributo a partir de 5
.
4
.
2022,

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
apenas
para
afastar a cobrança do ICMS-DIFAL no
período compreendido entre 1º
.
1/2022 e 4
.
4/2022.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025